Tribunal: TCU
Processo: 020.106/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10767/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela Caixa Econômica Federal, mandatária do então denominado Ministério do Desenvolvimento Agrário, em desfavor de Osmar Fonseca dos Santos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 324686-35/2010/MDA/Caixa, registro Siafi 734175, firmado entre o referido órgão e o município de Lago do Junco/MA, e que tinha por objeto a "instalação de uma Unidade Pedagógica Agroindustrial de Beneficiamento com Aproveitamento Integral do Coco Babaçu, no Município de Lago do Junco/Maranhão", no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais). Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 20/3/2014, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos, entre os Relatórios de Acompanhamento de Engenharia apresentados em 20/4/2016 (peça 29) e 11/7/2019 (peça 30); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 57-60); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.106/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osmar Fonseca dos Santos (XXX.712.903-XX). 1.2. Unidade: Município de Lago do Junco/MA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.